Tribunal: TJDFT
Processo: 0026853-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026853-18.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: RMM CONSTRUTORA E GESSOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES CAUCIONADOS. AÇÃO COM PEDIDO CONDENATÓRIO QUE SUPRE EVENTUAL FALTA DE SOLICITAÇÃO EXPRESSA. CITAÇÃO VÁLIDA. DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS QUE IMPOSSIBILITAM O PAGAMENTO DOS VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II DO CPC. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de demanda em que se alega que a parte ré/apelante figura como devedora de valores referentes a retenções feitas em contratos de prestação de serviços, como forma de garantia e que deveriam ter sido devolvidos após a execução do pactuado, mas não o foram. 2. Em que pese haver a previsão contratual da necessidade de solicitação expressa e por escrito para o pagamento das garantias de execução do contrato, a ação monitória consubstancia tal obrigação, pois é meio processual para constituir em mora a parte devedora com a devida citação válida. 3. O ônus de comprovar a responsabilidade do autor/apelado pelos eventuais débitos trabalhistas cabia ao réu/apelante, conforme previsto no art. 373, II do CPC, no entanto, mesmo com as várias oportunidades, constata-se que deixou de produzir prova nesse sentido. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010